Tribunal: TJMT
Processo: 1030641-52.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030641-52.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LIDERPRIME - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. - CNPJ: 71.590.665/0001-40 (APELANTE), SONIA REGINA LOURENCO PASSARIN - CPF: 305.486.868-07 (ADVOGADO), JOAQUIM MANHAES MOREIRA - CPF: 643.925.388-34 (ADVOGADO), ANGELICA ALVES CONTE - CPF: 313.893.428-59 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – CDA – OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A
certidão objeto da execução atende os requisitos legais de validade, na forma do artigo 142, CTN.

2. A multa arbitrada pelo PROCON foi fixada sopesando a atitude da Apelante e o seu poder econômico no que se refere a diversas irregularidades apuradas contra os consumidores.

2. A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

3. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LIDERPRIME ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente os Embargos à Execução no 1030641-52.811.0041.

Irresignado, sustenta, a ilegitimidade passiva uma vez que o contrato objeto da reclamação do consumidor foi celebrado com o Banco Panamericano S/A, e não com a Embargante.

Destaca que é fato público e notório que houve uma reestruturação no Panamericano, no ano de 2011, que resultou na cisão de empresas que permaneram sob a guarida do Grupo Silvio Santos.

Afirma que, na atualidade, apenas a LIDERPRIME Prestadora de Serviços Ltda. e LIDERPRIME ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, permaneceram no Grupo Silvio Santos.

Argumenta que a Embargante não se comunica com o Banco Pan, não se confundindo as pessoas jurídicas Banco Panamericano, com Panamericano Administradora de Cartões de Crédito Ltda., e que parte das ações do Grupo Silvio Santos foi transferida para o grupo de instituições financeiras lideradas pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco BTG Pactual.

Sublinha, assim, a sua ilegitimidade passiva.

Aduz a nulidade da CDA objeto da execução, eis que não contém todas as informações necessárias, e que os fundamentos da infração são demasiadamente genérico e abrangente, “não fazendo indicação da conduta infringida que deu azo à cobrança do valor principal”, em inobservância ao disposto nos art.s 2o, § 5o, incisos I a IV, da Lei 6.830/1980, e 202 do CTN.

Registra a inexistência do ato infracional, uma vez que não tem relação com o negócio jurídico celebrando entre o consumidor reclamante e o Banco Panamericano, pessoa jurídica diversa.

Por derradeiro, argumenta a desproporcionalidade e o caráter confiscatório da multa aplicada.

Pugnou pelo provimento do recurso para que os embargos sejam julgados procedentes os Embargos à Execução Fiscal, com o cancelamento dos débitos nela consignados, “devido a ilegitimidade ad causam, caso não seja esse o entendimento, requer que a multa imposta seja reduzida, bem como condenada a Apelada nas custas processuais e honorários advocatícios, liberando-se do ônus o bem dado em garantia”. (
sic
Id 89411146)

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id 89424950)

Dispensada a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do E. STJ.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LIDERPRIME ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente os Embargos à Execução no 1030641-52.811.0041.

A

preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Apelante/Embargante não deve ser acolhida.

Em que pese a afirmação da Recorrente que, em 2011 houve a cisão de empresas do Grupo Silvio Santos, e com relação ao BANCO PANAMERICANO, parte das suas ações foram transferidas para o grupo de instituições financeiras lideradas pela CEF e pelo Banco BTG Pactual, e que o Banco Panamericano é pessoa distinta do Panamericano Administradora de Cartões, atual LIDERPRIME, não trouxe aos autos documentação que comprove as modificações societárias, e que a carteira de cliente do antigo Banco Panamericano não lhe foi atribuído pela cisão.

Ademais, o

CTN dispõe que:

Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.

Com efeito, a cisão não tem previsão expressa no Código de Tributário Nacional, pois o instituto só veio a ser disciplinado pela Lei 6.404/1976, editada mais de uma década após o advento do CTN.

Não obstante, para atribuição de responsabilidade, aplica-se por analogia o disposto no art. 233 da Lei 6.404/1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações,

determina, com a extinção da companhia cindida, “
as sociedades que absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da companhia extinta. A companhia cindida que subsistir e as que absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da primeira anteriores à cisão.
”

Feitas essas considerações, tenho que deve ser afastada a alegação de ilegitimidade passiva.

Sobre o mérito do recurso, a certidão juntada no Id 89411125, p. 3,

atende os requisitos legais de validade, na forma do artigo 142, CTN:

“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”

Certo é que, à luz do disposto no art. 204 do CTN, a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída; presunção que só pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

De todo o processado, observa-se que a decisão administrativa foi fundamentada nas provas constantes dos autos, sopesando os fatos constatados, e a defesa apresentada pela Recorrente, não havendo o que se falar em ilegalidade do procedimento administrativo, tendo ao final condenado a Embargante por ter prestado serviço inadequado e ineficiente ao consumidor – art. 20 do CDC.

Destaca-se que a reclamação do Consumidor consiste na falha do serviço prestado pela Empresa Embargante, uma vez que deixou de debitar as parcelas 12 e 13 do contrato firmado entre as partes, na sua conta corrente, no valor de R$397,47 (trezentos e noventa e sete reais e quarenta sete centavos) cada, que vinham sendo debitadas mensalmente, criando a expectativa de que aquelas parcelas já haviam sido saldadas.

Ressalte-se que o consumidor apenas teve conhecimento do não pagamento ao ser interpelado por ligações de cobrança, e que foi o próprio Banco PANAMERICANO que solicitou o cancelamento dos débitos em conta e não comunicou o reclamante.

No que tange ao valor da multa, fixada em
R$15.750,00 (quinze mil setecentos e cinquenta reais)
, observa-se que foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da infração de normas consumeristas, e, ainda, observando a condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

Insta consignar que a penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I -multa;”

Por seu turno, o artigo 57 do CDC diz que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

Frisa-se, ainda, que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal evitando a reincidência na prática de infração de normas de defesa do consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CONSTATAÇÃO – VALOR DA MULTA – MANUTENÇÃO – CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO –RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO – RECURSO DESPROVIDO. Na fixação do valor da multa, não importa apenas o poderio econômico do fornecedor dos serviços, senão que se impõe também o sopeso da vantagem auferida e da gravidade da infração. Atendidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção da multa se impõe. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido.” (TJMT – Ap 53874/2014, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 15.3.2016, DJe 29.3.2016) (TJ-MT - AC: 00177397520158110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 22/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2020)

Registre-se, por derradeiro, que a multa decorre do poder de polícia do órgão administrativo competente para tal fim possuindo previsão expressa na legislação consumerista, de modo que o montante inicialmente aplicado se apresenta adequado a atender punitivo e pedagógico considerando o notório e elevado poder econômico do Banco Apelante.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo irretocável a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022